Tribunal: TCU
Processo: 030.989/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não apresentação da documentação comprobatória das despesas realizadas com os recursos do SUS, para os programas Saúde da Família e Saúde Bucal, no exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Sr. Maurilo José Ramos Sobrinho e da Sra. Luciene da Silva Nascimento, em razão da não apresentação da documentação comprobatória das despesas realizadas com os recursos do SUS, para os programas Saúde da Família e Saúde Bucal, no exercício de 2003. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Luciene da Silva Nascimento; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Maurilo José Ramos Sobrinho e da Sra. Luciene da Silva Nascimento e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 32.400,00 12/6/2003 32.400,00 14/7/2003 15.000,00 25/8/2003 32.400,00 25/8/2003 30.000,00 25/8/2003 3.900,00 25/8/2003 30.000,00 25/8/2003 32.400,00 19/9/2003 3.900,00 19/9/2003 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.